Tribunal: TJDFT
Processo: 20130111490217APC
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-05-30
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO COLETIVO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. REAJUSTE DA MENSALIDADE. CRITÉRIO ETÁRIO. PREVISÃO CONTRATUAL. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA.
I. Não há óbice legal ao reajuste das mensalidades dos planos de assistência à saúde com base em critérios etários, desde que respeitados os parâmetros e as limitações contidas na Lei dos Planos e Seguros Privados de Assistência à Saúde, no Estatuto do Idoso e no Código de Defesa do Consumidor.
II. Desde que previsto expressamente no contrato e atenda ao disposto na Resolução Normativa 63/2003, da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, não pode ser considerado ilegal reajuste da mensalidade baseado na mudança de faixa etária, máxime à falta de qualquer embasamento técnico ou jurídico para a abusividade alegada.
III. Recursos conhecidos e providos.